Tribunal: TJDFT
Processo: 0713984-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0713984-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERNANDO SOUZA DE PAULA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por ERNANDO SOUZA DE PAULA contra a decisão proferida nos autos da ação de modificação de cláusula contratual c/c ação de consignação que move em desfavor de ITAÚ UNIBANCO S/A (processo n. 0712748-19.2021.8.07.0001), consistente em indeferir o pedido de antecipação de tutela. Relata que a demanda tem por objetivo revisar o contrato de financiamento firmado entre as partes, sob o fundamento de que a instituição financeira está cobrando taxas de juros abusivas e em percentual superior ao contratado, além de capitalização de juros, cumulação de comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual. Aduz que o pedido de antecipação de tutela visa obstar que o agravado inscreva o nome do agravante no SERASA e SPC até decisão final, bem como depositar em juízo as parcelas incontroversas do financiamento. Registra que os pedidos foram indeferidos, não sendo aceita a ação consignatória, recebendo, o juízo, tão somente a ação revisional. Sustenta o equívoco da decisão agravada, pois demonstrados de forma inequívoca os abusos perpetrados pelo agravado, evidenciado que o agravante está sujeito a lesões graves e de difícil reparação com a possibilidade de negativação do seu nome e a perda da posse do veículo enquanto estiver sendo discutida a dívida em juízo. Alega que a autorização da consignação em pagamento afasta a mora e garante a proteção ao nome e à posse do veículo, conforme entendimento jurisprudencial que colaciona. Discorre sobre a função social do contrato e a boa-fé objetiva, enfatizando que o agravado vem descumprindo tais princípios ao se limitar a observar somente os interesses financeiros, enriquecendo-se às custas da agravante, causando desequilíbrio contratual. Em seguida, apresenta tese no sentido de cabimento da ação de consignação em pagamento para os fins almejados, na forma do art. 335 do CPC, sendo contemplada a possibilidade de se depositar em juízo o valor que o devedor entende devido quando está sendo discutido o contrato para afastar a mora Colaciona jurisprudência sobre o tema e, ao final, seja o recurso conhecido e provido para, liminarmente, determinar a cessação imediata dos pagamentos e a não inclusão do nome/CPF da agravante nos cadastros de inadimplentes; a manutenção do bem na sua posse e o recebimento do pedido consignatório, autorizando-se o depósito das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao feito. Preparo regular no ID 25542939 e 25542940. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no inciso I do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma. De outra parte, o parágrafo único do art. 995 do CPC autoriza a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nota-se que os pressupostos em muito se assemelham aos requisitos previstos no art. 300 do CPC, que disciplina a concessão da tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse juízo estreito de delibação, tenho que a pretensão do agravante de suspender os efeitos da mora, depositando em juízos os valores que entende devidos, não se enquadra na exegese legal, pois não se evidencia de plano a alegada incidência de juros em desacordo com o pactuado. Com efeito, a prova apresentada (laudo pericial elaborado por contador particular – ID 89341735 dos autos de origem) é incipiente e desafia um mínimo de contraditório, sobretudo diante da constatação de que o contrato firmado entre as partes estabelece como taxa anual percentual superior ao duodécuplo da mensal (ID 89341734 dos autos de origem), informação, a princípio, suficiente para cientificar o consumidor a respeito da incidência de juros capitalizados, nos termos do enunciado da Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça, verbis: "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". Eventual ilegalidade acerca da atuação da instituição financeira quanto a cobrança de juros demanda maior dilação probatória, em homenagem aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Nesse sentido, trilha a jurisprudência deste tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS INCONTROVERSAS. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 1. O mero ajuizamento de ação revisional de contrato bancário, fundado em alegada abusividade de cláusulas contratuais, cumulada com consignação de prestações em valor inferior ao contatado, não autoriza, por si só, que sejam afastados os efeitos da mora. 2. A análise a respeito da suposta abusividade do contrato não prescinde, na espécie, de um juízo de cognição exauriente, inviável em sede de tutela provisória. 3. Eventual busca e apreensão do veículo ou inscrição do nome do autor/agravante nos cadastros de inadimplentes não caracterizam perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a justificar o deferimento da tutela de urgência em questão, constituindo apenas instrumentos administrativos e judiciais à disposição do credor na hipótese de inadimplemento por parte do devedor fiduciário. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1243872, 07021478820208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE REFINANCIAMENTO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPOSITO DE VALORES INFERIORES AO FIRMADO EM CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos da ação de conhecimento (revisional de contrato c/c consignação em pagamento), indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela a fim de permitir a consignação em pagamento, assim como determinar a abstenção de inscrever o nome da recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito. 2. Nos termos do artigo 314 do Código Civil, ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou. 3. Diante do depósito de valor inferior ao pactuado, a recusa do credor em receber o importe é justa, não cabendo a consignação com base no artigo 335, I, do Código Civil. 4. O mero ajuizamento de ação revisional não basta para impedir a inclusão do nome do devedor em cadastro restritivo de crédito. Precedentes. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1208321, 07086332620198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 21/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não se evidencia a probabilidade do direito a viabilizar a suspensão dos efeitos da mora com o depósito efetuado pela agravante, no importe de R$ 455,24 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), valor mensal inferior ao assumido contratualmente R$ 679,65 (seiscentos e setenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), assumindo que já se encontra inadimplente. De outro giro, vislumbro a ausência de interesse recursal quanto ao pedido de recebimento da ação consignatória, haja vista que o ato agravado nada decidiu a respeito, limitando-se à apreciação dos requisitos da tutela provisória de urgência (ID 89355267), senão vejamos: "Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por ERNANDO SOUZA DE PAULA em desfavor da BANCO ITAUCARD S/A, onde postula o reconhecimento de ilegalidades em cláusulas contratuais, no vínculo subscrito entre as partes. É uma pretensão natimorta e que só gerará mais ônus para a parte autora. Vejamos. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. O Superior Tribunal de Justiça tem decido, acertadamente, que a controvérsia sobre a existência de dívida obsta a inscrição do devedor em cadastro de inadimplentes. Neste sentido: "...o impedimento de inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito deve ser aplicado com cautela, segundo o prudente exame do juiz, atendendo-se às peculiaridades de cada caso. Para tanto, deve-se ter, necessária e concomitantemente, a presença desses três elementos: a) que haja ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b) que haja efetiva demonstração de que a contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; c) que, sendo a contestação apenas de parte do débito, deposite o valor referente à parte tida por incontroversa, ou preste caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado." (RESP 551682/SP ; RECURSO ESPECIAL 2003/0070277-3 Min. CESAR ASFOR ROCHA) (não consta grifo no original) No entanto, o presente caso não se amolda ao entendimento já consolidado, porquanto não há controvérsia sobre a existência da dívida. Esta deriva de um negócio jurídico cuja validade não se contesta, sendo que a parte autora pretende a declaração de abusividade do contrato, que não incide sobre a existência das obrigações, embora possa implicar na modificação do valor das prestações. A modificação de cláusulas tem eficácia constitutiva, o que significa dizer que enquanto não houver provimento jurisdicional ela é válida e eficaz, muito embora o provimento possa, em alguns casos, ter eficácia retroativa (art. 478, parte final, do Código Civil). Assim, se a controvérsia não reside na nulidade ou inexistência da obrigação, mas na pretensão modificativa dos termos avençados, enquanto não for emitido provimento antecipatório, são legítimas as cláusulas assumidas, devendo-se dar eficácia à mora e suas conseqüências, como o protesto e o registro em cadastros de devedores inadimplentes. Neste sentido, há a súmula no 380 do Superior Tribunal de Justiça: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.” No caso presente a probabilidade de a parte autora ter razão em sua pretensão será analisada diante dos elementos de prova até aqui apresentados. Da limitação dos juros remuneratórios É inacreditável que ainda tenhamos discussões judiciais com o questionamento acerca da tese da possibilidade de limitação da taxa de juros remuneratórios, pois há muito tempo a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim como dos Tribunais Superiores já sedimentou a possibilidade da sua cobrança em patamar superior a 12% ao ano. A temática inclusive já foi solucionada sob a égide do exame em recurso repetitivo por parte do STJ, sendo este de obediência obrigatória. Vejamos: I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (...) (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009) A questão já foi devidamente resolvida pelos Recursos Repetitivos (Temas: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36). Da capitalização de juros Neste mesmo sentido, o egrégio STJ já firmou solido entendimento acerca da possibilidade de capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano. O presente caso não possui nenhuma distinção a ponto de afastar a aplicação do precedente abaixo descrito, que se amolda perfeitamente à situação fática aqui descrita. Vejamos: 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". (...) (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012) A presente tese está consolidada nos temas 246 e 247 dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça. Na mesma linha é o entendimento acerca da legalidade da a cobrança dos juros moratórios. Nestas circunstâncias, aquilo que é apresentado como provável, é na verdade de praticamente impossível o seu alcance. Desta forma, ANTE A FALTA TOTAL de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações), é forçoso o indeferimento do pedido formulado pela parte autora no sentido de impedir a inclusão dos dados nos cadastros dos órgãos arquivistas e a permitir a manutenção do veículo em sua posse. Deixo de julgar liminarmente improcedente o pedido, ante a inexistência de recurso repetitivo em relação às teses de nulidades das cláusulas 6.4 e 8 do contrato. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Considerando o disposto na Portaria Conjunta n. 33, de 20 de março de 2020, e que no presente caso não há obrigatoriedade de realização do ato, não haverá designação de audiência no presente feito, a fim de permitir um andamento no processo. CITE-SE o réu a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do Código de Processo Civil. Atribuo à presente decisão força de mandado de citação. Cite-se e intimem-se". Nesse juízo estreito de delibação, não verifico a presença dos pressupostos necessários para a concessão da tutela almejada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Intimem-se as partes, devendo o agravado apresentar resposta nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 12 de maio de 2021 18:47:38. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator